Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721151-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA AGRAVADO: WL ATACADISTA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CSLP SUDESTE COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (id. 64980247)[1] que, nos autos da ação intitulada como “declaratória de nulidade de títulos” (Processo no 0702082-51.2020.8.07.0014), proposta em face de WL ATACADISTA LTDA, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência consistente no cancelamento provisório de instrumentos de protesto. Descontente, a parte autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 17381100), narra ter celebrado contrato de empreitada com uma empresa do ramo, a qual teria se encarregado de comprar materiais e contratar mão de obra, às suas expensas. Nesse contexto, assevera que tal empresa entabulou relação jurídica com a ré/agravada, que, por sua vez, “(...) emitiu cinco títulos contra a agravante e os enviou para protesto, o que está causando sérios prejuízos (...)” (p. 3). Destaca que não possui qualquer relação jurídica com a recorrida e que, embora o contrato de empreitada autorizasse o faturamento de compras e serviços em seu nome, isso dependeria da sua concordância prévia e autorização expressa, o que não teria ocorrido na hipótese. Nesse sentido, salienta que “(...) tão somente autorizou um faturamento em seu nome, ou seja, ela autorizou que as notas fiscais fossem emitidas em seu nome, mas em nenhum momento ela se obrigou a qualquer pagamento em favor da agravada, pois, para isso, era necessária a prévia aprovação de orçamento (...)” (p. 4). Sublinha que os títulos levados a protesto estariam causando-lhe prejuízos, especialmente no que diz respeito à impossibilidade de obtenção de crédito junto a instituições financeiras. Entende que o deferimento da medida vindicada não causaria danos à ré/agravada, diante da possibilidade de oferecimento de caução, e, ainda, porque a medida poderia ser vir a ser revogada posteriormente, viabilizando o prosseguimento da cobrança por parte da recorrida. Aduz que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência estariam evidenciados no caso concreto, conforme a argumentação deduzida no recurso, já relatados. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal “(...) a fim que sejam sustados os protestos dos títulos números 511513/1-1 (no valor de R$ 3.800,32); 512844/1-1 (no valor de R$ 3.029,14); 511527/1-1 (no valor de R$ 6.300,00); 511527/2-2 (no valor de R$ 6.300,00); 512515/1-1 (no valor de R$ 2.010,43) (...)”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 17381102 e id. 17381103). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, dependendo da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a parte autora/agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal para que sejam sustados os protestos de títulos promovidos pela ré/agravada, os quais totalizam R$ 21.439,89 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos). Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da tese defendida no recurso, a própria autora/agravante enviara e-mail diretamente para a ré/agravada informando que o faturamento havia sido liberado (id. 60890711).[2] Nesse contexto, considerando somente a documentação até então apresentada, conclui-se que a ora recorrida efetuou a compra de materiais, quando então surgiu divergência entre as partes a respeito do real sentido da informação contida no mencionado e-mail: enquanto a recorrente argumenta que se referia à mera aprovação de cadastro para faturamento, a empresa ré/agravada entendeu que as compras já tinham sido autorizadas (id. 60890713)[3]. Diante deste contexto, considerando os problemas de comunicação havidos entre as partes, entendo não ser possível concluir pela probabilidade do direito alegado sem que antes seja oportunizado o devido contraditório, inclusive com a apresentação de novas informações e documentos pela parte adversa. Noutro giro, verifico ser meramente especulativa a tese relacionada à possibilidade de deferimento da medida mediante depósito judicial dos valores controvertidos, uma vez que, até o presente momento, não foi apresentada qualquer garantia em juízo, o que poderia ter sido feito por iniciativa própria. Enfim, a questão merece ser avaliada com maior aprofundamento cognitivo, de maneira que, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito não se faz evidente. Logo, na ausência deste requisito indispensável, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora